Tribunal: TJSP
Processo: 1028461-46.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31274

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo/financiamento Cessão de crédito. Regularidade. Negativação. Admissibilidade. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Correta a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do NCPC. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do

Ementa:
VOTO No 31274

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo/financiamento Cessão de crédito. Regularidade. Negativação. Admissibilidade. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Correta a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do NCPC. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.